Tribunal: TJMT
Processo: 1020183-94.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020183-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALZIRO ARNAL MORENO - CPF: 475.516.311-00 (ADVOGADO), ALZIRO ARNAL MORENO - CPF: 475.516.311-00 (IMPETRANTE), MAISA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 053.116.251-63 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – OPERAÇÃO “CAPTARE” –
EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA
– IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS E DE CONDUTAS DELITIVAS – DEFENSORES DISTINTOS – PANDEMIA DA COVID-19 - PROCESSO FÍSICO – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA
–
ORDEM DENEGADA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há excesso de prazo para prolação de sentença a ser reconhecido, se a tramitação do feito se encontra em harmonia com o Princípio da Razoável Duração do Processo, previsto no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal, e inexiste circunstância que permita apontar qualquer conduta do juízo de primeiro grau que tivesse retardado, sem motivo justo, o andamento do processo.

Além disso, a complexidade do processo
pode acarretar maior delonga na análise das provas pelo magistrado, para formação do seu convencimento, acarretando, portanto, maior demora na prolação do édito final. Pode ser considerado complexo o feito em que há pluralidade de crimes, de agentes e de defensores, envolvimento de adolescente, apreensão de expressiva
quantidade
de substância entorpecente, decorrente de operação policial. Ademais, deve ser levada em consideração a atual situação de pandemia que assola o país, o que acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
MAISA OLIVEIRA PEREIRA
, contra ato do Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que a mantém presa preventivamente e, por isso, a estaria submetendo a coação ilegal diante do
excesso de prazo para a formação da culpa
(Id. 58883480)
.

Foram anexados documentos (Id. 58883477).

Posterguei a análise da tutela de urgência até a juntada das informações judiciais, as quais foram prestadas e anexadas sob Id. 60305494.

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id.

60634970).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer opinou pela
denegação da ordem
, com o sumário que segue em transcrição livre (Id. 61044957):

Habeas Corpus
. Revogação da Prisão Preventiva – pratica do crime de tráfico de entorpecentes – Alega excesso de prazo para a decretação do édito condenatório. Descabimento. Autoridade Coatora informou que não se trata
de desídia, mas sim de processo complexo, envolvendo vários réus
. Sendo que a
instrução criminal já fora encerrada
, tornando superada a alegação de excesso de prazo. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020